Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS no 1010632-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - VILA RICA
Impetrante : CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Paciente : MARCOS SOUSA SANTOS
Autoridade Coatora : Juízo de Direito da 2o Vara da Comarca de Vila Rica
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo d. advogado Célio Oliveira de Souza Júnior, em favor do menor Marcos Sousa Santos, brasileiro, solteiro, atualmente internado provisoriamente no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino do Município de Barra do Garças, figurando como autoridade coatora o MM. Juíz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.
O paciente teve decretada a internação provisória pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, II, do Código Penal, pelo prazo máximo de 45 dias, porque, no entender do julgador, presentes os requisitos legais autorizadores da internação (cf. ID 42918970). Sucedeu que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada em 04.05.2020, designada para continuidade da oitiva das testemunhas arroladas pelo paciente, em razão da ausência injustificada da testemunha Jerri Adriani Correia da Silva, o julgador indeferiu o pedido para condução coercitiva da testemunha faltante e encerrou a fase instrutória (cf. ID 42918979).
O impetrante combate os fundamentos jurídicos da decisão por configurar cerceamento de defesa, e em longo discurso, sustenta a ilegalidade da internação, dizendo tratar-se de constrangimento ilegal e defende a possibilidade de condução coercitiva da testemunha faltando à audiência de instrução e julgamento, daí a presente impetração, para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à liberdade.
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de internação destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante; registre-se que a decisão foi proferida em 04.05.2020, e, somente, agora, durante o plantão judiciário que o impetrante socorre-se do presente habeas corpus para obter a liberdade do paciente.
Ademais, para combater a decisão hostilizada há recurso cabível destinado a impugnação do comando judicial, inclusive, o impetrante noticiou já ter se utilizado do instrumento processual cabível para questionar o decidido pelo julgador e que também é objeto do presente habeas corpus.
O caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, não se inscrevendo, portanto, nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, terça-feira, 20 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista